Tribunal: TJMT
Processo: 1005996-46.2022.8.11.0086
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005996-46.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE MENDES BARBOSA NETO - CPF: 107.829.054-71 (APELADO), JATNIEL JOSE DE LIMA - CPF: 156.985.544-71 (APELADO), ELISVALDO PAULINO SILVA OLIVEIRA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WAGNER COSTA E SILVA - CPF: 873.372.581-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MENDES BARBOSA NETO - CPF: 107.829.054-71 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PROCEDÊNCIA - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Tratando-se de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento”
(AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT).

“A escolha da fração de redução de pena pelo privilégio deve se basear na relevância do valor moral ou social, na intensidade do domínio do réu pela violenta emoção, ou no grau da injusta provocação da vítima. Para fins de mensuração do grau de diminuição da reprimenda, deve-se analisar o quantum do iter criminis percorrido. Quando evidenciado que o réu percorreu profundamente o iter criminis, inviável a aplicação da fração redutora no máximo legal”
(TJMT, APCrim n. 00027042520118110064).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
tirado em face de decisão que condenou
Elisvaldo Paulino Silva Oliveira
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, na forma do artigo 14, ambos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial aberto (ID 176255161).

O inconformismo da defesa refere-se à dosimetria da pena, razão pela qual
pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, assim como pela aplicação da fração máxima da causa de diminuição do homicídio privilegiado (ID 176255173).

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (ID 176255176).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea (ID 176865164).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso refere-se à dosimetria da pena, razão pela qual a defesa pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, assim como pela aplicação da fração máxima da causa de diminuição do homicídio privilegiado (ID 176255173).

Consta da denúncia que:

“No dia 23/10/2022, por volta das 06h45min, na Rua das Sucupiras, n° 1396, bairro Bela Vista, próximo ao Mercado Alves, em Nova Mutum/MT, o denunciado ELISVALDO PAULINO SILVA OLIVEIRA tentou matar JOSÉ MENDES BARBOSA NETO, por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, somente não alcançando o seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade. Nas circunstâncias citadas, a vítima e o réu encontravam-se em uma confraternização. Acontece que, após JOSÉ MENDES negar o empréstimo de sua motocicleta a ELISVALDO, este, embriagado, deixou o local e retornou em posse de uma faca, desferindo golpe pelas costas da vítima. Em seguida, continuou desferindo golpes, produzindo na vítima os ferimentos descritos no exame de corpo de delito acostado à Num. 102422923 – Pág Os crimes, registre-se, foram cometidos por motivo fútil, consistente em uma pequena desavença entre as partes. Ademais, o comportamento foi executado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que fora surpreendida, desarmada e foi utilizado um objeto cortante. Em arremate, o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, consistente no não atingimento de órgãos vitais, além do pronto socorro médico prestado”
(ID 176251067).

O juízo
a quo
deixou de reconhecer a atenuante da confissão espontânea ao argumento de que:

“Conquanto o réu tenha admitido a autoria dos golpes, alegou que agiu em legítima defesa, tese excludente de ilicitude, que não foi aceita pelo Conselho de Sentença, e que qualifica sua confissão. [...] A confissão qualificada apenas atenua a pena quando a simples admissão quanto à autoria dos golpes contra a vítima for essencial para a elucidação da autoria delitiva, o que não é o caso dos autos”
(ID 176255161, p. 3-4).

Entretanto, entendo que não agiu com acerto o magistrado. Isso porque
“tratando-se de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento” (AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT).

É cediço que em se tratando de crime processado perante o Tribunal do Júri, vigora o sistema da íntima convicção, o que impossibilita construir um juízo de certeza sobre a utilização da confissão pelos jurados para firmarem seu convencimento.

Consta dos autos que o apelante manteve a mesma versão sobre os fatos desde a fase investigativa, confessando a autoria do crime, e, interrogado no plenário do Júri, aduziu que
“no mesmo instante eu já voltei com essa faca [...] aí eu fui e desferi as facadas nele”
(ID 176255169). Logo, deve ser reconhecida a atenuante da confissão, ainda que na modalidade qualificada.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE – CONDENAÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO QUALIFICADA – ALEGAÇÃO DO RÉU DURANTE O INTERROGATÓRIO [...] No Júri Popular não é possível concluir pela utilização dos Jurados da confissão para embasar a condenação, ante a sua íntima convicção, de modo que deve incidir a atenuante da confissão espontânea em favor do réu, ainda que seja qualificada, quando ele alega durante o seu interrogatório”.
(TJ-MT - APR: 10007225020228110006, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 09/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/05/2023)

Todavia, friso que embora reconheça que o apelante faz
jus
à atenuante da confissão espontânea, a Súmula 231 do STJ obsta sua aplicação, haja vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal e não há qualquer agravante a ser compensada.

Quanto ao pleito de aplicação da fração máxima da causa de diminuição do homicídio privilegiado, não assiste razão à defesa.

Escorreitamente, o juízo singular aplicou-a em seu patamar mínimo considerando que
“além da pequena gravidade da injusta provocação da vítima, após o desentendimento com ela, o réu ainda foi à sua casa, armou-se com uma faca e retornou ao local onde a vítima estava, intervalo de tempo esse que comportava maior reflexão do agente”
(ID 176255161, p. 8).

Consoante entendimento deste egrégio Tribunal:

“A escolha da fração de redução de pena pelo privilégio deve se basear na relevância do valor moral ou social, na intensidade do domínio do réu pela violenta emoção, ou no grau da injusta provocação da vítima. Para fins de mensuração do grau de diminuição da reprimenda, deve-se analisar o quantum do iter criminis percorrido. Quando evidenciado que o réu percorreu profundamente o iter criminis, inviável a aplicação da fração redutora no máximo legal”.
(TJ-MT - APR: 00027042520118110064
, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 18/07/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/07/2023)

Conforme destacado na r. sentença,
“a vítima foi atingida por três golpes de faca que a atingiram em regiões potencialmente vitais, sendo necessário que ela fosse hospitalizada por cerca de uma semana, tendo corrido risco de morte, consoante informa o laudo pericial, tudo a indicar que o iter criminis percorrido pelo agente foi deveras extenso, chegando muito próximo do resultado morte pretendido por ele”
(ID 176255161).

Assim, ante a diminuta relevância da injusta provocação da vítima, assim como a desproporcionalidade da reação do acusado, que desferiu 03 (três) golpes de faca em regiões de significativa letalidade,
descabida a redução da pena no patamar máximo.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÍNIMA DECORRENTE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 1o DO ART. 121 DO CP. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE [...]. 1. A fração mínima de redução decorrente do homicídio privilegiado revela-se proporcional e concretamente motivada no acórdão recorrido, segundo o qual a reação do agravante, ainda que fundada em motivo de relevante valor moral, foi excessiva em face da intensidade da provocação injusta da vítima, haja vista que efetuou mais de um golpe de faca, além de surpreendê-la pelas costas e em região de alta letalidade.” [...].
(STJ - AgRg no AREsp: 1193167 DF 2017/0271484-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 20/02/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2018)

Com esses fundamentos, voto no sentido de dar
parcial provimento
ao recurso, tão somente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, todavia, deixo de aplicá-la, à luz do óbice da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023